Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de reparar os danos materiais mediante o pagamento de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais), relativos ao conserto do veículo motocicleta modelo Yamaha YBR 150 Factor ED, ano/modelo 2021/2022.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré a lhe pagar a importância de R$ 1.500,00, referente ao pagamento de conta de participação; a lhe restituir o valor de R$ 3.860,00, referente ao conserto da motocicleta; bem como as quantias de R$ 9.000,00, a título de lucros cessantes e R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que contratou serviços de seguro de proteção veicular para sua motocicleta modelo Yamaha YBR 150 Factor ED, 2021/2022, incluindo acidente, incêndio, roubo e furto. Argumentou que, durante a vigência do contrato, se envolveu em acidente de trânsito, sendo atingido por outro veículo que, de forma imprudente, tentava trocar de faixa. Informou que efetuou o pagamento da cota de participação, no valor de R$ 1.500,00, contudo, após aguardar 2 meses, recebeu da seguradora termo de negativa de cobertura, sem explicação do motivo. Sustentou que suportou diversos transtornos, além de danos materiais e morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56657508 e 56657510). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56657514).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente quanto ao pagamento de indenização securitária. Em suas razões recursais, a recorrente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão de pedido de produção de prova oral não apreciado. Argumenta que o recorrido condutor da motocicleta não manteve a distância de segurança necessária, assumindo o risco de sua conduta ao colidir com a lateral de veículos de terceiros. Alega que recorrido foi o causador do acidente por agravamento de risco, trafegando pelo “corredor”. Destaca que a sentença recorrida não abordou a alegação de agravamento de risco. Defende que o recorrido violou a normas de trânsito e o regulamento de proteção automotiva, bem como que perdeu a cobertura contratual em razão do agravamento de risco. Requer a improcedência dos pedidos.

5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova oral, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. A recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Conforme teor do art. 768 do Código Civil, haverá perda da garantia pelo segurado, em caso de agravamento intencional do risco objeto do contrato.

8. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido tenha intencionalmente agravado o risco objeto do contrato de prestação de serviços de seguro de proteção veicular. O boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 56657330), não se mostra capaz de comprovar que o recorrido descumpriu as normas de trânsito e foi o responsável por causar o acidente. O fato de o recorrido ter conduzido sua motocicleta pelo corredor, por si só, não caracteriza conduta intencional de agravamento de risco, sobretudo por se tratar de condução corriqueira, não censurada pelo CTB e de fácil previsão pelas administradoras de seguro, as quais, se o caso, deveriam prever tal hipótese em termo contratual. Logo, a negativa de cobertura contratual em razão de agravamento de risco que inexistiu, caracteriza defeito na prestação do serviço.

9. A alegação de agravamento de risco foi devidamente abordada pelo juiz sentenciante, nos seguintes termos: “e mais, a ré não pode presumir que o autor tinha a intenção de gerar o dano ou tenha agido, intencionalmente, agravando o risco, o que poderia, eventualmente eximi-la de pagar a indenização pretendia”. Assim, não comprovado o agravamento intencional do risco objeto do contrato, cabível a manutenção da condenação da recorrente a reparar os danos materiais suportados pelo autor.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Recurso não provido.

11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.